Tribunal: TJPA
Processo: 0033708-06.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033708-06.2007.8.14.0301

APELANTE: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, WELLYNGTHON DE MORAES SANTOS, CLAUDIO NAZARENO DE SOUSA MESQUITA, TADASHI SHIHOMATSU EIRELI

APELADO: LIDIA DA SILVA FERREIRA, RICARDO MOREIRA VIANA SOBRAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL DURANTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCATÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por S.R. Logística e Transportes Ltda. contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de procedência parcial da ação de indenização por danos morais proposta pelos pais de Jimmis Ferreira Sobral, falecido em acidente durante a manutenção de pneu de carreta locada pela agravante e de propriedade da Chibatão Navegação e Comércio Ltda. A decisão impugnada reconheceu a responsabilidade solidária entre locador e locatário, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. A agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Comum, sua ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, inaplicabilidade da Súmula 492 do STF e do CDC, e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se a agravante é parte legítima para responder à ação; (iii) verificar se a responsabilidade civil objetiva se aplica ao caso; (iv) analisar a aplicabilidade da Súmula 492 do STF e do CDC; e (v) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Comum é competente para processar e julgar a ação, pois se trata de responsabilidade civil extracontratual e não há nos autos comprovação de vínculo empregatício entre a vítima e as rés, conforme precedentes do STF.

A S.R. Logística e Transportes Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo, pois exercia atividade de risco ao utilizar o veículo locado e assumiu contratualmente a responsabilidade por sua conservação, enquadrando-se na responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC.

A responsabilidade civil objetiva se impõe às rés, diante do risco inerente à atividade e da omissão na devida manutenção do veículo, comprovada pelo laudo pericial que apontou falha estrutural na roda do pneu como causa do acidente.

A culpa exclusiva da vítima não restou comprovada de forma inequívoca, razão pela qual não há excludente de responsabilidade civil aplicável.

A aplicação da Súmula 492 do STF é adequada ao caso, por analogia, diante da corresponsabilidade pelo uso e manutenção do veículo. A cláusula contratual que atribuía à locatária o dever de conservação reforça a solidariedade.

A eventual aplicação do CDC não é decisiva, pois a responsabilidade objetiva também se justifica pelo risco da atividade econômica exercida pelas rés.

O valor da indenização por danos morais (R$ 100.000,00) é proporcional e adequado, considerando a gravidade do dano, os precedentes jurisprudenciais e a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Comum é competente para julgar ações de indenização por acidente fatal sem vínculo empregatício entre a vítima e as rés.

A empresa locatária de veículo é parte legítima para responder por danos causados em razão da atividade exercida com o bem, mesmo não sendo proprietária.

A responsabilidade civil objetiva decorre do risco da atividade, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

A Súmula 492 do STF aplica-se, por analogia, às hipóteses em que locador e locatário compartilham o dever de segurança sobre o bem locado.

O valor de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo cabível quando proporcional ao sofrimento experimentado pela vítima indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CC, arts. 186, 265, 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 932, IV, e 487, I; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2385834/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17.11.2023; TJ-RS, Apelação Cível 5000691-61.2018.8.21.0090, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CHIBATÃO e RICARDO MOREIRA VIANA SOBRAL E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
contra Decisão Monocrática (ID. 25253227) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CHIBATÃO e RICARDO MOREIRA VIANA SOBRAL E OUTROS.

Os autores narram que seu filho, Jimmis Ferreira Sobral, faleceu no dia 02.06.2005 em decorrência de um acidente ocorrido enquanto realizava a manutenção de um pneu da carreta de placas BYE-0729, pertencente à empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. e locada à empresa S.R. Logística e Transportes Ltda.. O acidente teria ocorrido devido à má conservação do pneu, cuja roda metálica externa direita estava quebrada, conforme laudo pericial.

Na petição inicial, os autores pleitearam a condenação solidária das requeridas ao pagamento de pensão equivalente a 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 69 anos de idade, bem como indenização por danos materiais no montante de R$ 102.473,43 e danos morais fixados em 300 salários mínimos (R$ 114.000,00 à época).

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária de Chibatão Navegação e Comércio Ltda. e S.R. Logística e Transportes Ltda., condenando-as ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não restou comprovada a dependência econômica dos autores em relação à vítima. Cita-se:

DISPOSITIVO

Posto isto, Declaro existir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pela autora, sendo, destarte, fundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, existente a ação.

Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, diante do exposto, extingo o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, em relação aos requeridos Claudio Nazareno de Sousa Mesquita, Super Posto Oriente e Wellington de Moraes Santos, nos termos da fundamentação, e, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para CONDENAR as requeridas, S.R Logistica e Transportes Ltda e Chibatão Navegação e Com. Ltda., proprietária e locadora da carreta, solidariamente:

a) Ao pagamento de indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fundamentação, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% a partir da citação.

CONDENO, ainda, as requeridas S.R Logistica e Transportes Ltda e Chibatão Navegação e Com. Ltda. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Inconformada, a ré
S.R. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
interpôs recurso de Apelação. Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, uma vez que o acidente ocorreu no ambiente de trabalho da vítima e, portanto, a competência para apreciar o feito seria da Justiça do Trabalho, conforme interpretação do art. 114 da Constituição Federal, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004.

No mérito, a apelante argumenta sua ilegitimidade passiva, sustentando que, na qualidade de locatária do veículo, não poderia ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pela falta de manutenção do proprietário. Defende que a responsabilidade pela conservação do veículo era exclusiva da empresa locadora, Chibatão Navegação e Comércio Ltda., conforme contrato firmado entre as partes.

Ainda, alega inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, pois o acidente decorreu de erro no procedimento de troca do pneu pela própria vítima, o que configuraria culpa exclusiva da vítima, afastando sua responsabilidade pelo evento danoso.

Por fim, a apelante impugna o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00), argumentando que a quantia fixada pelo juízo de origem é excessiva e desproporcional em relação aos precedentes jurisprudenciais para casos análogos, configurando enriquecimento sem causa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para excluir sua responsabilidade do feito ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Noutra ponta, também inconformada
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
interpôs recurso de Apelação. Sustenta, preliminarmente, a ausência de provas suficientes para embasar sua condenação, afirmando que o laudo pericial juntado aos autos foi produzido unilateralmente e sem contraditório, o que mitigaria sua força probatória. Argumenta que não há qualquer prova cabal de que o defeito no pneu tenha sido a causa direta do acidente e que, portanto, não há elementos suficientes para caracterizar sua responsabilidade.

No mérito, alega a existência de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a manutenção do pneu foi realizada de maneira inadequada, sem a adoção das medidas de segurança necessárias para a atividade. Argumenta que o próprio boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na investigação policial apontam que a vítima não teria esvaziado o pneu antes de manuseá-lo, o que causou a explosão que resultou no acidente fatal.

Ademais, defende a inexistência de responsabilidade solidária entre locador e locatário, sustentando que, nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não pode ser presumida e deve decorrer expressamente de lei ou contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Argumenta que o contrato de locação firmado com a S.R. Logística e Transportes Ltda. previa que a manutenção e conservação do veículo locado eram de responsabilidade exclusiva da locatária, afastando qualquer obrigação de indenizar por parte da apelante.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a exclusão da responsabilidade solidária da apelante e a limitação da obrigação ao locatário do veículo.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.

25253227, os recursos foram conhecido e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR E LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por S.R. Logística e Transportes Ltda. e Chibatão Navegação e Comércio Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das empresas pelo falecimento de Jimmis Ferreira Sobral, ocorrido durante a manutenção de um pneu da carreta de placas BYE-0729, de propriedade da Chibatão e locada à S.R. Logística. A sentença condenou ambas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 aos autores, pais da vítima, e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se as empresas rés são parte legítima para responder ao feito; (iii) determinar se há responsabilidade solidária entre locador e locatário pelo acidente ocorrido; e (iv) analisar se o valor da indenização por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Comum tem competência para julgar a ação, pois a demanda trata de responsabilidade civil extracontratual e não há comprovação de vínculo empregatício da vítima com as rés, afastando a competência da Justiça do Trabalho conforme entendimento do STF.

4.

A S.R. Logística e Transportes Ltda. e a Chibatão Navegação e Comércio Ltda. são partes legítimas para figurar no polo passivo, pois, conforme jurisprudência consolidada, tanto a locadora quanto a locatária de veículo respondem solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos termos da Súmula 492 do STF.

5.

A responsabilidade solidária decorre do risco inerente à atividade de transporte e locação de veículos, sendo dever de ambas as rés garantir a segurança e a manutenção adequada do bem. O laudo pericial demonstrou que o acidente foi causado pela má conservação do pneu, fator determinante para o evento danoso.

6.

A culpa exclusiva da vítima não restou comprovada, pois não há elementos suficientes para demonstrar que a falha no procedimento de manutenção tenha sido o único fator causador do acidente. A responsabilidade objetiva das empresas persiste na ausência de prova de excludentes de responsabilidade.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 100.000,00) é adequado e proporcional, considerando a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes. A indenização tem caráter reparatório e pedagógico, visando desestimular condutas negligentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Comum tem competência para julgar ações de indenização por danos morais decorrentes de acidente fatal ocorrido em veículo locado, quando não há vínculo empregatício entre a vítima e as rés.

2.

A responsabilidade solidária entre locador e locatário de veículo decorre da Súmula 492 do STF, sendo ambas responsáveis pelos danos causados a terceiros pelo uso do bem locado.

3.

A culpa exclusiva da vítima somente pode afastar a responsabilidade civil se demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CC, arts. 186, 265, 734 e 927; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, AgInt no REsp 1975298/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2023; STJ, AREsp 2226748/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.12.2022; TJ-PA, Apelação Cível 0001964-39.2006.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.06.2020.

Ainda inconformada, SR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA interpôs Agravo Interno (id. 25980027). Em primeiro lugar, alega que houve erro na análise da competência da Justiça Comum, uma vez que o caso versaria sobre acidente de trabalho sofrido por empregado da borracharia contratada pela agravante, sendo, portanto, da competência da Justiça do Trabalho. Em segundo plano, sustenta sua ilegitimidade passiva, por ser mera locatária do veículo envolvido, e argumenta que a súmula 492 do STF foi aplicada de forma equivocada, pois diz respeito à responsabilidade do locador por atos do locatário, não o inverso.

A agravante também alega ausência de responsabilidade civil, por não ter concorrido para o acidente, o qual teria decorrido de vício oculto da carreta locada, conforme evidenciado em laudo pericial que apontou falha estrutural em roda metálica da carreta, cuja manutenção era de responsabilidade da locadora. Sustenta que, ao contratar o serviço de borracharia, a empresa cumpriu com o dever de manutenção, o que afasta qualquer nexo de causalidade com o evento danoso.

Questiona, ainda, a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a vítima era prestadora de serviços e não consumidora, como erroneamente considerado pela decisão agravada. Por fim, contesta o valor da indenização arbitrada por danos morais (R$ 100.000,00), considerando-o excessivo e desprovido de fundamentação específica, motivo pelo qual requer sua redução.

Diante disso, pleiteia a anulação da decisão monocrática, com o regular prosseguimento do recurso de apelação perante o colegiado, inclusive com a devida inclusão em pauta para apresentação de memoriais e sustentação oral. Subsidiariamente, requer o provimento do agravo para que se reforme o julgamento e se acolham os pedidos constantes da apelação.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a agravada Chibatão Navegação e Comércio Ltda. manifesta concordância com o ponto relativo à impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por ausência dos requisitos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, reconhecendo a necessidade de julgamento colegiado. Contudo, no mérito, rebate os argumentos da agravante SR Logística quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade civil, destacando que, por cláusula contratual, a locatária assumiu integral responsabilidade por danos a terceiros decorrentes do uso da carreta. Ressalta ainda que a jurisprudência do STJ e a Súmula 492 do STF impõem a responsabilidade solidária entre locador e locatário, afastando a tese de exclusão de responsabilidade da SR Logística. Por fim, requer a nulidade da decisão monocrática e a submissão da apelação ao órgão colegiado; caso mantida a decisão, pugna pela rejeição dos argumentos de mérito da agravante.

Nas contrarrazões apresentadas por Ricardo Moreira Viana Sobral e outra, os agravados defendem a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação da SR Logística, por considerá-la juridicamente adequada e devidamente fundamentada. Sustentam que a competência da Justiça Comum está correta, já que não se comprovou vínculo empregatício da vítima com as rés, que a responsabilidade solidária entre locador e locatário está amparada na Súmula 492 do STF, e que houve responsabilidade objetiva pela atividade de risco, afastando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima. Refutam, ainda, a existência de cerceamento por ausência de sustentação oral, por não ser este um direito assegurado em julgamento monocrático. Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo interno, com a condenação da agravante em honorários recursais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise das questões preliminares.

Da alegada incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, suscitada sob o argumento de que o acidente teria ocorrido no contexto de relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho conforme o art. 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Isso porque, consoante já assentado na decisão monocrática e reforçado pelas contrarrazões, inexiste nos autos qualquer prova de vínculo empregatício entre a vítima, Jimmis Ferreira Sobral, e qualquer das rés.

A narrativa fática, inclusive, aponta que o falecido prestava serviços de forma autônoma como borracheiro eventual, sem vínculo formal, o que afasta a competência da Justiça especializada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes reiterados, firmou orientação no sentido de que a Justiça Comum detém competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais fundadas em responsabilidade civil extracontratual quando não demonstrada relação de emprego ou trabalho entre a vítima e os réus.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da ilegitimidade passiva da empresa agravante

Também não procede a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida por S.R. Logística e Transportes Ltda., sob o fundamento de que seria apenas locatária do veículo e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelos vícios estruturais da carreta locada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
“a empresa locadora de veículo responde solidariamente com o locatário pelos danos por este causados no uso do carro que lhe foi alugado”
, entendimento que, por analogia, se estende às situações em que ambos concorrem, ainda que indiretamente, para o evento danoso.

No caso concreto, verifica-se que a agravante utilizava o veículo no exercício de sua atividade econômica e que, de acordo com cláusulas contratuais, havia assumido a obrigação de manter a carreta em condições adequadas de segurança e uso, o que corrobora sua legitimidade para responder pela falha na conservação do bem. Ademais, a responsabilidade civil em análise é objetiva, decorrente do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar a responsabilização, independentemente da titularidade do veículo.

Dessa forma, presentes os elementos caracterizadores da relação de causalidade e da atividade de risco, mantém-se hígida a legitimidade da empresa agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, notadamente quanto à possibilidade de julgamento unipessoal sem inclusão prévia em pauta e sem a concessão de sustentação oral, bem como ao exame de mérito das seguintes teses: inexistência de responsabilidade civil em razão de ausência de nexo causal e eventual culpa exclusiva da vítima; inaplicabilidade da Súmula 492 do STF e do Código de Defesa do Consumidor; e eventual excesso no valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No que tange à regularidade formal da decisão monocrática, não se identifica qualquer vício de natureza nulificante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o julgamento monocrático de recurso pelo relator está autorizado pelo art. 932, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quando o recurso se revelar manifestamente improcedente ou estiver em confronto com entendimento consolidado de tribunais superiores.

No caso concreto, a decisão monocrática foi devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, não se verificando qualquer cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizada sustentação oral, pois esta somente se viabiliza quando há julgamento colegiado designado. A simples formulação de pedido de sustentação não obriga o relator a submeter o feito ao colegiado, consoante precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.340.605/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11.12.2018).

O conjunto probatório constante dos autos, especialmente o laudo pericial, é conclusivo ao indicar que o acidente que vitimou Jimmis Ferreira Sobral decorreu da ruptura da roda metálica do pneu da carreta, evidência de má conservação do equipamento. A ausência de inspeção preventiva, aliada à execução da manutenção por terceiros contratados sem supervisão técnica da locatária do veículo, revela conduta omissiva e negligente, apta a configurar o nexo causal com o evento danoso.

A argumentação da agravante quanto à existência de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo em prova inequívoca, não sendo possível atribuir-lhe, de forma isolada, a responsabilidade pelo trágico desfecho. A jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que a exclusão da responsabilidade civil com base na culpa exclusiva da vítima exige demonstração robusta e inequívoca, o que não se verifica no presente caso, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL . REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

QUÁDRUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO, ADICIONAL DE FÉRIAS . COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO FINAL DOS ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA . AUTORIA E MATERIALIDADE. VINCULAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO DE SEUS PREPOSTOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL FRETEIRA . OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. TEORIA DO RISCO PROVEITO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL . CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO . ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IRRELEVÂNCIA . PARCELA ÚNICA. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL . VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. ÔNUS SUCUMBENCIAL . PERDA DE ENTE FAMILIAR POR ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO A OUTREM. DANO MORAL IN RE IPSA. LIQUIDAÇÃO. RAZOABILIDADE . SÚMULA 32 TJGO. 1. Não deve ser conhecida tese defensiva que não foi anteriormente suscitada pela parte no processo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 . A sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada material no âmbito cível quanto à existência do fato, sua autoria e materialidade e, portanto, torna incontroversa a existência do ilícito para fins de responsabilidade civil. Inteligência do art. 935 do Código Civil. 3 . O empregador possui responsabilidade civil objetiva pelos atos culposamente praticados por seus empregados. Inteligência do art. 932, III, do CC. 4 . A responsabilidade civil da empresa contratante do serviço de transporte de pessoas é solidária e objetiva quanto a acidente de trânsito causado a terceiros por motorista da empresa transportadora contratada, à luz da teoria do risco proveito. Inteligência do parágrafo único do art. 927 do CC. Precedentes do STJ . 5. São causas excludentes da responsabilidade civil, por romperem o nexo de causalidade necessário à sua configuração, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro e a força maior. 6. Descabe falar nas excludentes de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro e de força maior quando inexoravelmente demonstrada a causa determinante do ilícito unicamente atribuída ao demandado, notadamente quando judicialmente reconhecida em sentença penal condenatória transitada em julgado . 7. A sentença penal condenatória decorrente da mesma situação fática geradora da responsabilidade civil provoca incontornável dever de indenizar, o que impede eventual reexame dos fundamentos do julgado criminal, sob pena de afronta direta ao art. 91, I, do Código Penal Brasileiro. 8 . Apesar da impossibilidade de discussão sobre os fatos e sua autoria, nada obsta que o juízo cível, após o exame dos autos e das circunstâncias que envolveram as condutas do autor e da vítima, conclua pela existência de concorrência de culpa em relação ao evento danoso. 9. A culpa concorrente da vítima ou de terceiro é circunstância apta a reduzir a indenização civil à proporção da responsabilidade de cada agente, independentemente da sentença penal condenatória. 10 . Não há falar em culpa concorrente da vítima ou de terceiro se inexistente a prova de que um fato a àqueles atribuído tenha contribuído de forma adequada, idônea, relevante e efetiva ao ato ilícito, hipótese vertente. 11. A condenação em dano material atinente aos alimentos indenizatórios previstos no art. 948, II do Código Civil exige prova da dependência econômica entre a pessoa falecida e o pretenso beneficiário . 12. A percepção de benefício assistencial pelo requerente de alimentos indenizatórios decorrentes de ato ilícito não tem o condão de infirmar a dependência econômica havida entre o pretenso requerente e a pessoa falecida, dada a autonomia de suas origens e finalidades. Precedentes STJ. 13 . A indenização material atinente aos alimentos indenizatórios (art. 948, II, CC) em caso de falecimento por homicídio deve ser paga na forma de pensão mensal, uma vez que a possibilidade de pagamento em parcela única é destinada exclusivamente às situações de eliminação ou redução da capacidade laborativa da vítima, nos termos do art. 950, CC. Precedentes STJ . 14. Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios e a correção monetária deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação. Precedentes STJ. 15 . A responsabilidade da seguradora é solidária à do segurado e conformada nos limites contratados na apólice. Súmula 537 do STJ. 16. A responsabilidade da seguradora quanto ao ônus sucumbencial deve, em consonância com a cobertura contratualmente prevista, limitar-se ao capítulo a que fora sucumbente . 17. É indevida a condenação da seguradora ao ônus sucumbencial atinente aos danos morais reconhecidos na sentença quando esta cobertura sequer é prevista na apólice, não havendo falar em sucumbência processual vinculada a obrigação securitária não assumida. 18. O dano moral decorrente da perda de familiar em razão de ato ilícito praticado por outrem é presumido . 19. A liquidação do dano imaterial deve levar em conta as condições pessoais do ofensor e do ofendido, o grau de culpa, a extensão da ofensa e sua repercussão, bem como a sua finalidade pedagógica e reparadora, parâmetros devidamente observados na sentença recorrida. 20. SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, SENDO O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO E O TERCEIRO E O QUARTO DESPROVIDOS . PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.(TJ-GO 54336331320178090038, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

A agravante também sustenta a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso, sob o argumento de que esta tratar-se-ia de responsabilidade do locador por ato do locatário, e não o inverso.

Contudo, o entendimento jurisprudencial mais atual e consolidado é no sentido de que a referida súmula — segundo a qual “a empresa locadora de veículo responde solidariamente com o locatário pelos danos por este causados no uso do carro que lhe foi alugado” — deve ser compreendida de maneira ampla, aplicando-se igualmente nas hipóteses em que há corresponsabilidade pela guarda, manutenção ou uso do bem locado.

A responsabilidade solidária entre locador e locatário decorre não apenas da literalidade do verbete, mas da natureza do risco compartilhado inerente à atividade econômica de transporte e locação de veículos, consoante os arts. 186, 265 e 927 do Código Civil. Ressalte-se que o contrato firmado entre as rés atribui expressamente à agravante, enquanto locatária, a obrigação pela conservação do veículo, reforçando sua responsabilidade objetiva na hipótese em exame. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL . ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ . LIMITAÇÃO ETÁRIA DA PENSÃO CIVIL OU DO SEU TERMO FINAL COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal permanece inalterada no sentido de que é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação . Precedentes. 3. Na espécie, mesmo que por outra perspectiva, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Como é cediço, aplica-se a Súmula n . 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. A recorrente não apontou, de forma objetiva e direta, nenhum dispositivo de lei federal tido por violado a fim de viabilizar o conhecimento, por esta Corte Superior, da insurgência a respeito da limitação etária da pensão civil ou do seu termo final com a constituição de nova família pela beneficiária. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo Tribunal de origem configura deficiência de fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF . 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2385834 MG 2023/0183357-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Quanto à invocação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não se trate de relação típica de consumo entre as partes litigantes, o reconhecimento da responsabilidade objetiva pode igualmente encontrar fundamento no art. 14 do CDC, que impõe o dever de reparação ao fornecedor de serviços quando o defeito na prestação causar dano ao consumidor ou a terceiros.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que o CDC se aplica por analogia em hipóteses de falha na segurança de bens ou serviços prestados, sobretudo quando presente a vulnerabilidade técnica do prejudicado, como no caso da vítima que realizava manutenção em equipamento defeituoso. De toda sorte, mesmo abstraída a incidência do diploma consumerista, a responsabilidade das rés subsiste pela via do risco da atividade, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais — R$ 100.000,00 —, entendo que a quantia estabelecida mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A perda prematura de um filho em acidente decorrente de falha na manutenção de equipamento de grande porte, em contexto de atividade empresarial, revela lesão extrema à esfera existencial dos genitores, o que justifica a indenização arbitrada. O montante guarda consonância com precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses similares, cumprindo com equilíbrio as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL . DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. Danos morais . Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente com vítima fatal, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar (marido e pai). Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB . Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai mantido e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devido à viúva e filhos da vítima fatal do acidente de trânsito (R$ 100.000,00 para cada um dos autores), de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Critérios de correção monetária e juros de mora. Art . 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Considerando a data da sentença, impõe-se a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para ambos os casos, desde a citação e fixação do montante devido. Sucumbência recíproca e proporcional ao decaimento. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência da parte autora, pois beneficiária da gratuidade judiciária . Não são devidos honorários recursais, observados os parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ. Precedentes . APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50006916120188210090, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 25-04-2024)(TJ-RS - Apelação: 5000691-61.2018.8 .21.0090 OUTRA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO MENSAL – Atropelamento – Morte da esposa e mãe dos autores – Ação julgada parcialmente procedente, condenada empresa ré, proprietária do veículo causador do acidente, ao pagamento pensão mensal arbitrada em favor dos filhos menores de idade, e dos danos morais, fixados em R$50.000,00 para cada um dos autores – Recurso da empresa ré, buscando a reforma da sentença – Ré que sustenta ausência de culpa – Responsabilidade solidária do proprietário do veículo – Pretensão ao reconhecimento de causa excludente de culpa – Motorista do caminhão que teria sofrido mal súbito – Ausência de comprovação – Ainda que assim não fosse, trata-se de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do condutor que causa acidente de trânsito – Precedentes desta corte – Ilícito configurado – Caminhão que invade a calçada e atropela a vítima – Indenizações devidas – Pensão mensal arbitrada em favor dos filhos menores – Manutenção – Danos morais configurados – Valor arbitrado que não comporta redução – Indenização que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando a alteração pretendida – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido. [...] Ação julgada parcialmente procedente, condenada empresa ré, proprietária do veículo causador do acidente, ao pagamento pensão mensal arbitrada em favor dos filhos menores de idade, e dos danos morais, fixados em R$50.000,00 para cada um dos autores(TJ-SP - Apelação Cível: 1030671-79.2016 .8.26.0405 Osasco, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 30/04/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PENSIONAMENTO MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de cujus e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima. Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva . Em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. Não havendo prova de dependência econômica do filho maior em relação ao genitor falecido, não se há de falar em pagamento de pensão pelo causador do infortúnio. A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. A verba indenizatória fixada em R$60 .000,00 para cada um dos autores que não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100 a 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento. Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC . (TJ-MT - AC: 00139439020148110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Assim, ausente qualquer violação à legalidade ou à razoabilidade no valor fixado, descabe sua redução, sob pena de ofensa à vedação do retrocesso na tutela da dignidade humana.

Diante de todo o exposto, entendo pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025